Tribunal: STF
Processo: RHC 218467
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO EM DATA PRÓXIMA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sebastião Gomes da Silva Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 158.854/AL.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Murici/AL, em 25.4.2019, homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, assentando presentes os requisitos da prisão cautelar na Ação Penal n. 0700263-58.2019.8.02.0045 (fls. 1-3, e-doc. 4).



    3. Em 27.10.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0806543-23.2021.8.02.0000/AL, impetrado em favor do recorrente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 22). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO PROCESSANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 22).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, no julgamento do Habeas Corpus n. 0806543-23.2021.8.02.0000/AL, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 158.854/AL no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a defesa medida liminar e a revogação da prisão cautelar (e-doc. 29).



    Em 3.1.2022, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida (e-doc. 42).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Olindo Menezes, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 59).



    Em 7.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. A prisão preventiva, que se mantém desde 24/8/2019, nesse momento não se revela desproporcional, mormente diante da crise da pandemia da covid-19, que obrigou a paralisação de todo o Poder Judiciário do país – Estadual e Federal – por considerável tempo, não havendo falar-se, assim, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    2. O processo esteve em constante movimentação, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação do acusado, bem como para a intimação da vítima e de testemunhas. Ademais, o Ministério Público dispensou sua testemunha, sendo determinada a designação de audiência para realização do interrogatório do réu.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 71).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente alega estar “preso cautelarmente DESDE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 sem que tenha sido julgado em primeiro grau de jurisdição. Aliás, o feito encontra-se ainda na primeira fase do procedimento do juri!!! Trata-se de evidente afronta aos princípios constitucionais do estado de inocência e da razoável duração do processo” (fl. 3, e-doc. 75).



    Argumenta “que não pode ser imputada à Defesa ou ao paciente nenhuma conduta procrastinatória” (fl. 3, e-doc. 75).



    Assevera que, “desde o advento da Emenda Constitucional 45/2004, introduziu-se a ideia de que o réu deve ser julgado num prazo razoável, (…) [para] reconhecer o excesso de prazo ainda que concluída a instrução (o que não ocorreu no caso em tela) ou pronunciado o réu” (fl. 4, e-doc. 75).



    Este o pedido: 



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 5, e-doc. 75).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do recurso ordinário em habeas corpus e a certificação do trânsito em julgado, pela não interposição de recurso extraordinário (e-doc. 89).



    O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 95).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, “pois interposto contra decisão que julgou outro recurso ordinário em habeas corpus, não estando atendida a hipótese de cabimento do art. 102, II, ‘a’, da CF/88”, e assinalou que não seria caso de concessão da ordem de ofício, pois, “apesar do tempo de prisão, a colocação do réu em liberdade não se mostra como medida adequada, dadas as circunstâncias que envolvem o caso em particular” (e-doc. 100).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar pleitear-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento é o excesso de prazo da prisão cautelar.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 158.854/AL, com citação do acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, ao negar provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O EXMO. SR. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (Relator): — A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, como se pode conferir dos seus próprios termos (fls. 456-460): 



    O recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 30 de abril de 2019, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).



    Sustenta que foi preso preventivamente, em junho de 2018. Aponta que, apesar de estar recolhido cautelarmente há cerca de 3 anos e 5 meses, a instrução processual ainda não foi finalizada, sem que o recorrente tenha contribuído de qualquer forma para a demora na tramitação processual.



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do recorrente. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a liminar e conceder em definitivo a ordem, com a revogação da prisão preventiva.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.



    Na origem, o processo 0700263-58.2019.8.02.0045 encontra-se na fase instrutória, conforme informação processual eletrônica extraída do site do Tribunal a quo em 22/3/2022.



    Quanto ao apontado excesso de prazo, a Corte local consignou (fls. 399-401): 



    16. Analisando os documentos colacionados aos autos pelos impetrantes, bem como em consulta ao processo de primeiro grau por meio do Sistema de Automação da Justiça SAJ, constata-se que embora os impetrantes aleguem que o paciente se encontra preso desde o dia 28 de junho de 2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, a realidade é que a referida custódia não decorreu do processo de origem, uma vez que o paciente não foi preso em flagrante delito, e que sua prisão preventiva, naqueles autos, somente foi decretada no dia 30 de abril de 2019 (fls. 57/59).



    17. Consoante muito bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a documentação anexada pela própria Defesa (fls. 94/96) evidencia que a entrada de Sebastião Gomes da Silva Filho no sistema prisional ocorrida no dia 28 de junho de 2018 foi decorrente de mandado de prisão expedido pela 17ª Vara Criminal da Capital, nos autos de nº 0711481-55.2018.8.02.0001, no qual o ora paciente é apontado como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e não pela prática do crime de homicídio qualificado tentado apurado no bojo do processo de origem.



    18. Ademais, pelo que se depreende da referida documentação, a prisão preventiva decretada nos autos originários apenas teria sido efetivamente cumprida no dia 24 de agosto de 2019, quando o ora paciente foi beneficiado com a concessão de alvará de soltura no processo nº 0700280-31.2018.8.02.0045, todavia não foi posto em liberdade em virtude da existência de mandado de prisão decorrente do processo nº 0700263-58.2018.8.02.0045 (ora sob análise).



    19. Logo, a despeito do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva de Sebastião Gomes da Silva Filho, em decorrência do processo nº 0700263-58.2018.8.02.0045, não remonta ao dia 28 de junho de 2018, mas sim do dia 24 de agosto de 2019, de modo que a alegação de que o ora paciente permanece segregado há mais de 03 (três) anos em virtude destes autos não condiz com a realidade.



    20. Como se não bastasse, observa-se que, tão logo foi comunicado nos autos que o ora paciente se encontrava custodiado no Presídio Cyridião Durval, nesta Capital, o Juízo de origem determinou a imediata expedição de carta precatória destinada à citação do denunciado (fls. 98), a qual foi efetivamente cumprida e anexada aos autos no dia 30 de janeiro de 2020, oportunidade em que Sebastião Gomes da Silva Filho informou que não possuía condições financeiras para contratar um advogado (fls. 103/117).



    21. Em 04 de fevereiro de 2020, o Juízo impetrado determinou a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública Estadual (fls. 119) que, por sua vez, apresentou a respectiva Resposta à Acusação no dia 12 de fevereiro de 2020 (fls. 122/123).



    22. No dia imediatamente seguinte, ou seja, 13 de fevereiro de 2020, o Magistrado a quo determinou a inclusão do feito em pauta para a realização da respectiva audiência de instrução, designando ‘o dia 26/05/2019 [leia-se, 2020] às 12:00 horas’, para a realização do referido ato.



    23. Ocorre que, consoante certidão de fls. 215, a referida audiência não pode ser efetivada na data aprazada, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais em virtude da situação de pandemia pelo novo coronavírus, razão pela qual a instrução foi redesignada para a data mais próxima disponível, qual seja, 09 de fevereiro de 2021 (fls. 283).



    24. No dia 09 de fevereiro de 2021, a audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada, não sendo concluída em virtude da ausência de algumas das testemunhas arroladas, razão pela qual se determinou a adoção das providências necessárias à localização dos faltosos, bem como a nova inclusão do feito em pauta (fls. 303/304).



    25. Após a localização das testemunhas (fls. 348), foi determinada a designação de nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento por meio do SIMAVI, a qual, segundo informações prestadas pelo Juízo impetrado, encontra-se aprazada para o dia 10 de fevereiro de 2022, às 10:00hs (fls. 375/376 dos autos de origem).



    26. Não é demais anotar que embora Sebastião Gomes da Silva Filho esteja preso provisoriamente há pouco mais de 02 (dois) anos, a conduta supostamente praticada se reveste de notória gravidade, uma vez que o ora paciente, ao menos em tese, teria praticado um crime homicídio qualificado tentado, em decorrência de um suposto desentendimento com a vítima em virtude do desaparecimento de drogas e dinheiro.



    27. Ademais, observa-se que ao longo da tramitação processual foi necessária a expedição de algumas cartas precatórias, mais especificamente para a citação do acusado (fls. 92, 103/117), bem como para a intimação da vítima e de testemunhas para a participação na audiência de instrução (fls. 133, 186/197, 260 e 351, e 385/399 dos autos de origem).



    28. Ademais, constata-se que foram apresentados diversos pedidos de liberdade provisória em favor do acusado, ora paciente (fls. 142/143, 223/224, 265/266, 315/316 e 355/356 do processo de 1º grau), fatores esses que, indubitavelmente, contribuíram para o alongamento da marcha processual, e que não podem ser atribuídos à inércia do Poder Judiciário ou do Órgão Ministerial.



    29. À luz desse contexto, é possível concluir que, apesar do prolongamento verificado na tramitação do processo, este não permaneceu paralisado injustificadamente, como pretendem fazer crer os impetrantes. Ao contrário. Muito embora tenha havido dificuldades na condução dos autos (decorrentes de suas peculiaridades, bem como da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia de COVID-19), o Juízo de 1º grau tem atuado de maneira diligente para o saneamento do feito e, consequentemente, para a conclusão da etapa do iudicium accusationis com a maior brevidade possível.



    30. Logo, não há que se falar em desídia ou ineficácia do Poder Judiciário, tampouco em retardo deliberado ocasionado pela acusação, tendo em vista a regularidade na condução dos autos, talvez não com a celeridade desejada pela Defesa, mas dentro das possibilidades do Juízo processante.



    31. Com efeito, não se vislumbra, na situação em análise, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo inviável acolher o pleito de soltura imediata do paciente por esse motivo.



    O juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações (fls. 448-450):



    A prisão cautelar do paciente foi decretada neste processo no dia 25 de abril de 2019, com natureza preventiva, por este juízo (fls. 52/54), fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. Nesse contexto, o delito pelo qual foi o paciente preso, qual seja tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), encontra-se no rol daqueles em que é permitida a decretação da prisão preventiva, uma vez que prevê pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos. (art. 313, I, CPP).



    Fora constatado a presença concomitante do fomum comissi delicti e do periculum libertatis, acrescidos da impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. O primeiro encontra-se devidamente demonstrado pela prova da materialidade delitiva. Da mesma forma, encontram-se os indícios suficientes de autoria necessários ao decreto prisional preventivo, todos também incrustados nos testemunhos colhidos.



    No que tange ao segundo fundamento, pesa em desfavor do paciente, a elevada gravidade da conduta criminosa, e seu histórico policial, que denotam sua vida delituosa voltada para a prática de crimes graves, ressaltando que o mesmo possui decreto preventivo em outros processos anteriores a este.



    Em atenção ao regular prosseguimento do feito, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente (fls. 01/05), no dia 23 de abril de 2019. Posteriormente, este juízo a recebeu (fls. 52/54), no dia 25 de abril de 2019. 



    O paciente foi citado através de carta precatória, expedida no dia 18 de dezembro de 2019 e cumprida em sua integralidade no dia 21 de janeiro de 2020 (fls. 87 e fls. 111); e a defesa apresentou resposta à acusação no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme fls. 117/118.



    Em seguida a defesa pleiteou a liberdade provisória do paciente (fls. 142/143). O Ministério Público pugnou pela manutenção da custódia cautelar, pelos mesmos fatos e fundamentos que a ensejou (fls. 171/173) e este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido da defesa (fls. 175/178), haja vista a continuidade dos requisitos legais. 



    Fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2020, conforme fls. 119, a qual não se realizou em razão da pandemia da COVID-19, por determinação da CGJ e do TJAL. Fora realizado o reexame da prisão cautelar do paciente (fls. 236/240 e fls. 269/272), que manteve a prisão preventiva do mesmo, ante a continuidade dos fatos e fundamentos que a ensejou.



    A instrução processual fora redesignada para o dia 09/02/2021, conforme pode ser visto às fls. 275 e parcialmente realizada (fls. 298/299), haja vista que houve a necessidade de diligenciar para localizar as demais testemunhas de acusação, que não se fizeram presentes no ato.



    Após, fora realizado novo reexame da prisão cautelar do paciente (fls. 317/319 e fls. 360/362), que manteve a prisão preventiva do mesmo, ante a continuidade dos fatos e fundamentos que a ensejou.



    Posteriormente, as testemunhas de acusação, outrora não encontradas, foram localizadas, conforme fls. 323. 334 e 341, sendo determinada a redesignação da continuação da instrução processual (fls. 343).



    Decisão de fls. 416/424 em sede de Habeas Corpus impetrado junto ao Tribunal de Justiça, o qual asseverou que não fora constatado desídia ou ineficácia do Poder Judiciário, tampouco retardo deliberado ocasionado pela acusação, apesar do prolongamento verificado na tramitação do feito.



    Saliente-se que os autos se encontram tramitando regularmente, aguardando a conclusão da instrução processual. Realizada audiência no dia 10/02/2022, às 10:00 horas, conforme fls. 425/426, fora realizada à oitiva de uma testemunha de acusação. Contudo, o Ministério Público insiste na oitiva de mais uma testemunha.



    Outrossim, a defesa pugnou pela liberdade do acusado, ocasião em que encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público acerca das testemunhas faltantes e do pedido de liberdade formulado pela defesa.



    Verifica-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, como incurso no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, no dia 23/4/2019, sendo recebida em 25/4/2019, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva. O Tribunal de origem ressaltou que a prisão preventiva decretada nos autos de n. 0700263-58.2019.8.02.0045 teria sido efetivamente cumprida em 24/8/2019.



    O paciente foi citado através de carta precatória, expedida no dia 18/12/2019, e cumprida em 21/1/2020, e a defesa apresentou resposta à acusação em 12/2/2020. Foram realizadas audiências de instrução em 9/2/2021 e 10/2/2022. De acordo com as informações do sítio eletrônico do Tribunal estadual, o Ministério Público dispensou sua testemunha, sendo determinada a designação de audiência para realização do interrogatório do réu. 



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/202.



    Na hipótese, o prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da covid-19, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Consoante consignado na decisão agravada, a prisão preventiva, que se mantém desde 24/8/2019, nesse momento não se revela desproporcional, mormente diante da crise da pandemia da covid-19, que obrigou a paralisação de todo o Poder Judiciário do país – Estadual e Federal – por considerável tempo, não havendo falar-se, assim, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    O processo esteve em constante movimentação, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, para a citação do acusado, bem como para a intimação da vítima e de testemunhas.



    Ademais, conforme já consignado, o Ministério Público dispensou sua testemunha, sendo determinada a designação de audiência para realização do interrogatório do réu, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-6, e-doc. 72 – grifos nossos).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Alagoas audiência de interrogatório do réu marcada para data próxima, dia 16.8.2022.



    10. Pelo demonstrado nestes autos, ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Alagoas considerou as circunstâncias e razões do ato praticado, a necessidade de cartas precatórias e a situação trazida pela pandemia da Covid-19 e concluiu ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    Pelo decidido no juízo de primeira instância, no Tribunal de Justiça de Alagoas e pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, não se comprova desídia judicial ou paralisação do processo do que decorreria o reconhecimento de excesso de prazo, pois o juízo de primeira instância tem atuado.



    Em que pese a gravidade do quadro narrado e a demora para se ultimar o julgamento do recorrente, que impõem a preferência a ser dada pelo juízo de origem no julgamento do caso, não há condições legais e processuais que conduzam ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizadora do atendimento do pleito apresenado.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a pluralidade de réus e a complexidade da causa levaram ao consumo do prazo, ausente mora injustificada pelo juízo de primeira instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 212.432-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.447-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e art. 211 do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.944-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Revisão nonagesimal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do agravante da presença de excesso de prazo para a revisão nonagesimal não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A inobservância do prazo ‘nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação deste Tribunal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 215.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de soltura imediata, pois fundamentada a negativa pelas instâncias anteriores e com data muito próxima da audiência de instrução.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora